Tribunal: TJDFT
Processo: 0747168-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo : 0747168-14.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 253245563 dos autos originários n. 0752280-58.2025.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré, aqui agravante, que mantenha a autora no Programa Médicos pelo Brasil até a data da realização de uma nova prova da terceira fase do programa. Eis o teor da decisão agravada: Em face da possibilidade de perecimento do direito caso se espere o prazo para contestação, reconsidero a decisão de ID 252172494 e passo a apreciar o pedido de tutela de urgência feito na inicial. Narra, em síntese, a parte autora: (i) é egressa do Curso de Especialização do Programa Médicos pelo Brasil (PMPB), instituído pela Lei no 13.958/2019, atuando desde 07/2022, no Município de Itacoatiara/AM; (ii) ao entrar no Programa, os candidatos têm que cumprir as três fases do programa para que ao final sejam contemplados com a contratação pelo regime de CLT, que consistem em prova escrita de caráter eliminatório e classificatório; curso de formação, eliminatório e classificatório, com duração de 2 (dois) anos; e prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório; (iii) em relação à terceira etapa, a lei não determina qual prova o candidato deverá se submeter, tendo em vista que existe mais de um concurso para torná-los especialistas em medicina de família e comunidade; (iv) em 19/12/2024, o Direx/AgSUS aprovou e assinou a Resolução n° 27/2024, estabelecendo que a terceira fase seria uma prova interna, elaborada pela própria AgSUS, sem previsão de data para a sua realização; (v) em 26/03/2025, os candidatos que já haviam concluído as duas primeiras fases foram surpreendidos com a publicação da nova Resolução n° 32/2025, comunicando que a prova TEMFC 36, elaborada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), havia se tornado obrigatória para a aprovação no Programa, correspondendo à terceira etapa; (vi) a prova se tornou obrigatória para a conclusão do programa, segundo a AGSUS, os candidatos que não a fizessem, seriam excluídos do programa, conforme Resolução no 32/2025, além disso, os que não conseguirem a aprovação, também seriam desligados, perdendo o vínculo com a AGSUS e a oportunidade de contratação no regime de CLT, com progressão salarial; (vii) Os candidatos tomaram conhecimento desta obrigatoriedade menos de 3 (três) meses antes da realização da prova do TEMFC 36 e quando o Edital já havia sido publicado – tal publicação ocorreu no dia 10/03/2025; VIII) em razão da mudança abrupta, não logrou aprovação no TEMFC 36 e, por consequência, encontra-se na iminência de ser desligada do programa em 31/10/2025, data prevista para divulgação do resultado final do TEMFC 36, conforme cronograma do edital. Requer, a título de tutela provisória, que a parte autora seja mantida no Programa até a data da realização de uma nova prova, a ser instituída pela AgSUS ou mesmo o TEMFC 37 ainda sem data marcada, de forma a cumprir o objetivo do programa e a determinação legal, oportunizando que a autora de fato realize a terceira fase do Programa Médicos pelo Brasil. É o relatório. Decido. O art. 300, caput, do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, reconheço a plausibilidade do direito da requerente, neste juízo embrionário, em virtude da ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, visto que houve a alteração abrupta nas regras para a aprovação dos candidatos no Programa Médicos pelo Brasil, sem prazo razoável para adaptação dos candidatos às novas regras. Em 2024, a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS editou a Resolução DIREX/AgSUS no 27/2024 (ID 251758077), que, em seu artigo 5o, previa a realização de uma prova interna, elaborada pela própria AgSUS, como terceira fase do Programa. Ocorre que, em março de 2025, a AgSUS editou a Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, de 26 de março de 2025, que alterou drasticamente as regras do Programa Médicos pelo Brasil ao determinar a submissão dos candidatos ao concurso TEMFC 36 como avaliação da terceira fase do programa. Além do mais, restou definido que a não aprovação no TEMFC 36 resultará em desligamento do programa. Essa alteração repentina nas normas do Programa Médicos pelo Brasil violou expectativa legítima dos candidatos e não proporcionou tempo suficiente para que os candidatos se preparassem para a prova da 3a etapa do programa. A imposição superveniente e retroativa de um novo critério avaliativo a um certame já em curso afronta os princípios da previsibilidade e da estabilidade das relações jurídicas estabelecidas entre a Administração Pública e os integrantes do programa. O perigo de dano também resta evidenciado, visto que a publicação do resultado final do TEMFC 36 está prevista para 31 de outubro de 2025 e, nessa mesma data, acontecerá o desligamento dos candidatos reprovados do Programa Médicos pelo Brasil. A consumação do desligamento da autora implicará a perda da bolsa-formação e a frustração da legítima expectativa de contratação, gerando um prejuízo de difícil ou incerta reparação e, consequentemente, tornando inócua a prestação jurisdicional final. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória para determinar à parte ré que a parte autora seja mantida no Programa até a data da realização de uma nova prova, a ser instituída pela AgSUS ou mesmo o TEMFC 37 ainda sem data marcada, de forma a cumprir o objetivo do programa e a determinação legal oportunizando que a autora de fato realize a terceira fase do Programa Médicos pelo Brasil. Em face da urgência, intime-se a parte ré, por oficial de justiça, para que cumpra essa decisão. Sem prejuízo, aguarde-se a apresentação da contestação. A agravante sustenta não ter havido surpresa ou alteração superveniente das regras da seleção, uma vez que a Portaria no 04 da ADAPS, de 21 de junho de 2022, já estabelecia expressamente que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) seria a responsável pela realização da prova final de título. Explica que a emissão de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC) é uma prerrogativa exclusiva de sociedades médicas vinculadas à Associação Médica Brasileira (AMB), conforme a Lei no 6.932/81 e o Decreto no 8.516/2015. Conta que “no decorrer do certame, verificou-se que as exigências estabelecidas pela SBMFC eram de 4 anos de atividades, ao passo que o PMpB tem apenas 2 anos. Para tentativa de solução, foi emanada a Resolução DIREX 27/2024, na qual restou aventada a possibilidade de a AgSUS realizar tal prova. Porém, isto foi logo rejeitado pelos próprios médicos bolsistas, com intervenção da Associação Médica Brasileira (AMB), Federação Médica Brasileira (FMB), Associação de Médicos pelo Brasil (AMPB) e outros”. Alega que o resultado foi a SBMFC concordar em reduzir a exigência de 4 para 2 anos, permitindo a inscrição dos bolsistas no Edital TEMFC 36, tendo a Resolução DIREX no 32/2025/DIREX/AgSUS, de 26 de março de 2025, apenas formalizado essa conquista da categoria, retornando à regra original da Portaria no 04 da ADAPS de 2022. Salienta que “o exame feito pela SBMFC não é exclusivo para os participantes do PMpB, sendo aberto a todos os médicos que preencham os requisitos de inscrição. Em tratativa da FMB e AMPB, AgSUS com SBMFC, o Edital TEMFC 36 fez constar requisitos mais brandos para inscrição dos participantes do PMpB; porém as regras para avaliação e aprovação são as mesmas para todos”. Declara que os médicos bolsistas sempre souberam que seriam submetidos a uma prova final, de caráter eliminatório e classificatório, sendo natural que a reprovação na última fase encerre o vínculo, nos termos do art. 27, III, da Lei no 13.958/19. Aponta a existência de grave prejuízo, visto que a decisão agravada estará, na prática, ordenando o pagamento de bolsa de R$ 15.000,00 para aluno que não mais integra o programa, comprometendo valores destinados exclusivamente à execução da política pública. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O art. 27 da Lei no 13.958/2019, que institui o Programa Médicos pelo Brasil, estabelece que o ingresso no cargo de Médico de Família e Comunidade dar-se-á mediante processo de seleção compreendendo três fases, in verbis: Art. 27. O ingresso no cargo de Médico de Família e Comunidade dar-se-á mediante processo de seleção, que compreenderá as seguintes fases: I - análise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório; II - estágio experimental remunerado, de caráter eliminatório e classificatório; e III - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório. (Grifei.) A Portaria no 04 da ADAPS, de 21 de junho de 2022, ao regulamentar o Estágio de Experiência Remunerado do Programa Médicos pelo Brasil, dispôs (id. 77770498 – p. 6): Art. 26. Após a finalização do CEMFC, o médico deverá realizar prova final escrita para habilitação como especialista em MFC (prova de título), de caráter eliminatório e classificatório, realizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), conferindo aos aprovados o título de especialista em MFC, necessário à sua efetivação no Quadro de Pessoal da ADAPS, conforme artigo 27 da Lei no 13.958, de 18 de dezembro de 2019. (Grifei.) Já a Resolução DIREX no 27, de 19 de dezembro de 2024, ao regulamentar o inc. III, do art. 27, da Lei no 13.958/2019, prevê em seu art. 5o, parágrafo único, in verbis (id. 251758077 na origem): Art. 5o A terceira fase será constituída de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para o ingresso no quadro de pessoal da AgSUS, com as seguintes condições: I - a prova será obrigatória para todos os médicos que concluírem o curso de formação e será aplicada após a conclusão do Curso de Especialização em Medicina de Família e Comunidade (CEMFC) do Estágio Experimental Remunerado (EER), devendo ser realizada na primeira oportunidade, de acordo com o calendário estabelecido pela Agência; e II - a prova será elaborada pela AgSUS, sendo os conteúdos fundamentados nas competências essenciais para o exercício da Medicina de Família e Comunidade no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Parágrafo Único. As informações sobre a data, local, conteúdo e demais condições para a realização da prova e critérios de aprovação da terceira fase serão dispostas em edital. (Grifei.) A Resolução DIREX no 32, publicada em 26 de março de 2025, por sua vez, alterou o art. 5o da Resolução DIREX no 27 para dispor que (id. 251758078 na origem): A terceira fase do processo seletivo será considerada cumprida quando o médico bolsista, imediatamente após concluir o Estágio Experimental Remunerado (EER), com êxito, realizar e obtiver aprovação na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) ou, alternativamente, quando, após concluir obrigatoriamente o EER, com êxito, comprovar a certificação como especialista mediante Registro de Qualificação de Especialidade Médica (RQE) em Medicina de Família e Comunidade, emitido pela SBMFC ou resultante da conclusão de Programas de Residência Médica reconhecidos. Registre-se que o Edital TEMFC 36 foi publicado em 10 de março de 2025, com período de inscrição até 14 de abril de 2025, e prova realizada em 06 de julho de 2025 (id. 251758079 na origem). A Resolução DIREX no 32 foi publicada em 26 de março de 2025, dentro do prazo de inscrições e com mais de três meses de antecedência da data da prova. Assim, não se constata, de forma manifesta, qualquer ilegalidade no decorrer do certame. No particular, a alteração normativa que escolheu a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) para a aplicação da avaliação final, a priori, apenas demonstra a discricionaridade administrativa, impassível de revisão judicial sem que ilegalidade reste comprovada. Nesse cenário, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão agravada. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravada poderá ser excluída do programa e a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator